Tribunal: STF
Processo: Rcl 76135
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Salto Pirapora alega ter a 4ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo violado, no Processo n. 0000688-33.2022.8.26.0699, as diretrizes dos Temas 24 e 100 do ementário de Repercussão Geral.



    Narra que o caso versa a respeito de cumprimento de sentença de título judicial “visando impor à municipalidade o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS (anuênio) sobre os vencimentos integrais, eis que a municipalidade paga o mesmo calculado sobre o ‘vencimento’ ou ‘salário-base’ para evitar o pagamento em ‘efeito cascata’ ou ‘repique’, expressamente proibidos pelo art. 37, inciso XIV da Constituição Federal e art. 09º, inciso XIV da Lei Orgânica Municipal”.



    Afirma que foi condenado “ao pagamento do adicional por tempo de serviço - ATS (anuênio), previsto no art. 127 da Lei Complementar Municipal nº 020 de 10 de Novembro de 1994, calculado sobre os vencimentos integrais, neste conceito compreendido o padrão mais as vantagens pecuniárias concedidas a título definitivo, isto é, incorporadas à remuneração do servidor público, excluídas as vantagens transitórias ou eventuais”.



    Sustenta que “houve alteração da disposição do art. 127 da Lei Complementar Municipal nº 020/94, pela Lei Complementar Municipal nº 15/2021 modificando a base de cálculo, passando a constar o ‘vencimento’ ou ‘salário base’ como base de cálculo do adicional por tempo de serviço, sem que pudesse ser assegurado direito adquirido a regime jurídico, conforme estabelecido nos autos do RE nº 563.708, Tema nº 24 de Repercussão geral reconhecida, mas sem que fosse aplicado o entendimento adotado pelo STF”. 



    Assevera que, nesse contexto, o “Juízo de piso rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no tocante à aplicação da LCM nº 015/2021 que modificou a base de cálculo, passando a constar o ‘vencimento’ ou ‘salário base’ como base de cálculo do ATS, já que servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento adotado em sede de repercussão geral nos autos do RE nº 563.708”.



    Narra que, inobstante interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal contrariou os Temas 24 e 100 do ementário da Repercussão Geral, ao manter hígida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.



    Requer seja cassado o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão aos reclamantes.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie. 



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.708 (Tema 24/RG), traçou as seguintes teses com repercussão geral: 



    I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. (grifei)



    Por sua vez, no julgamento do RE 586.068 (Tema 100/RG), esta Corte fixou as seguintes diretrizes a respeito da inexigibilidade do título executivo judicial fundado em “aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição” no procedimento sumaríssimo:



    1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória



    O órgão reclamado, provocado quando à inexigibilidade do título executivo judicial (Tema 100/RG), em razão da inexistência de direito adquirido a regime jurídico (Tema 24/RG), por conta da alteração legislativa superveniente a respeito da forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço a que o beneficiário faz jus, manteve a sentença com fundamento na coisa julgada. Colaciono a ementa do ato reclamado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI. ALTERAÇÃO DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A alteração a lei não afasta a submissão à coisa julgada, garantia constitucional. 2. Deve ser observada a lei vigente ao tempo da prática do ato. 3. Alterações posteriores não afetam o titulo executivo judicial transitado em julgado. Sentença mantida. Recurso improvido.



    O ato reclamado foi integrado após julgamento de embargos de declaração. Transcrevo a ementa do julgamento:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. LEI SUPERVENIENTE QUE NÃO ALTERA DIREITOS CONSOLIDADOS. RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a aplicação da lei vigente à época da formação do título executivo judicial. A parte embargante alega a existência de omissão quanto à aplicabilidade da lei superveniente que modificou a base de cálculo do adicional por tempo de serviço.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ou se possuem caráter meramente infringente, (ii) lei posterior altera a coisa julgada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em casos de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso em tela. A parte embargante, na realidade, busca a modificação do julgamento, o que ultrapassa os limites de admissibilidade dos embargos de declaração.



    4. O acórdão embargado está claro ao afirmar a impossibilidade de a lei superveniente alterar a coisa julgada, conforme o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a intangibilidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: 1. "A lei superveniente que modifica a base de cálculo de adicional por tempo de serviço não se aplica a situações consolidadas por coisa julgada, em conformidade com o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 508."



    Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0000381-45.2023.8.26.0699, Rel. José Evandro Mello Costa, j. 05/09/2024. (grifei)



    Sucede que, no âmbito do Tema 24 do Ementário de Repercussão Geral, as diretrizes adotadas não envolveram a discussão a respeito dos efeitos da coisa julgada quando em confronto com a modificação legislativa posterior do regime jurídico administrativo. Tratou-se, isso sim, de sucessão de normas constitucionais no tempo, pelo que se declarou a inexistência de direito adquirido a determinada forma de cálculo de remuneração garantido por norma revogada.



    Não há, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    Não se está a proclamar a correção do ato reclamado, mas apenas a ausência de identidade entre seu conteúdo e a problemática enfrentada no precedente apontado.



    Afastada, por consequência, a violação ao Tema 100, uma vez que aquele precedente trata da possibilidade de se reconhecer a inexigibilidade de título judicial quando em contrariedade a pronunciamento desta Corte, o que a parte reclamante não logrou demonstrar, pelas razões já expostas.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente